Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700880-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGISTER CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O À apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator